Tribunal: TJMT
Processo: 0002645-08.2017.8.11.0038
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002645-08.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[WANDERLINO LOPES BARBOSA - CPF: 038.729.671-93 (APELANTE), DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA - CPF: 354.140.491-49 (ADVOGADO), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), JULIANO DOS REIS NEIVA - CPF: 013.356.611-07 (APELANTE), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERLINO LOPES BARBOSA - CPF: 038.729.671-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PRELIMINAR DA PGJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERIOR A 4 ANOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – QUESTÃO PREJUDICIAL À ANÁLISE DO MÉRITO.

Ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e levando-se em consideração a pena concretamente aplicada, para cada delito – 1 ano de detenção e 1 ano e 6 meses de reclusão – a prescrição da pretensão punitiva regula-se em 4 anos, conforme dicção do artigo 109, inciso V, do Código Penal, de modo que, verificando-se que esse lapso temporal decorreu entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, deve ser reconhecido o fenômeno prescricional, na modalidade retroativa, e, via de consequência, declarada a extinção da punibilidade do indivíduo, na forma do artigo 107, inciso IV (1ª parte) do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Juliano dos Reis Neiva,
contra a sentença proferida no Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da ação penal n. 0002645-08.2017.8.11.0038, o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 129 do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao cumprimento da reprimenda global de 1 ano e 6 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais anexas (Id. 165269777), o apelante pede a absolvição em relação a ambos os delitos, invocando o princípio
in dubio pro reo
, pois, sob sua ótica, não há provas suficientes sobre a autoria ou a respeito de qualquer participação no evento delituoso, ou ainda, que seja reconhecida a atipicidade das condutas.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 165269784), aduzindo que a materialidade e autoria ficaram devidamente comprovadas nos autos, devendo ser julgado improvido o presente apelo.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se,
preliminarmente
, que seja reconhecida a
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, consequentemente, declarada
extinta a punibilidade
do apelante (Id. 173246195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023